Tribunal: TJDFT
Processo: 0754787-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754787-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALVES E CALDAS SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Guará/DF, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência n. 0711987-07.2025.8.07.0014, proposta por ALVES E CALDAS SERVIÇOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 257392321 dos autos originários), o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das mensalidades posteriores à comunicação unilateral de cancelamento e impedir a negativação do nome da autora, reconhecendo a presença do perigo de dano e a probabilidade do direito. Assentou que tais medidas são necessárias para evitar prejuízos à imagem e ao crédito da empresa, bens essenciais à sua atividade, diante do risco de dano grave e de difícil reparação. Contudo, postergou a análise da rescisão contratual, por entender que essa providência poderia gerar efeitos irreversíveis. Em suas razões de recorrer (ID 79382569), o agravante sustenta que sua conduta foi regular, lícita e transparente, observando integralmente o contrato, as condições gerais e a regulamentação da ANS. Afirma que não houve negativa indevida nem obstáculo ao exercício do direito de cancelamento, pois todas as cláusulas foram previamente informadas e aceitas, afastando qualquer alegação de abusividade. Ressalta que o instrumento contratual respeitou os princípios da autonomia da vontade, consensualismo, transparência, legalidade e boa-fé, invocando doutrina que consagra a força obrigatória dos contratos. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da inexistência de ilicitude e na validade das cláusulas contratuais. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da manutenção da decisão agravada, que impõe obrigações indevidas e causa prejuízos à agravante. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido, indeferindo a tutela de urgência concedida à parte agravada ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 79397056. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. A questão em análise refere-se à verificação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deferida parcialmente em primeira instância para suspender a exigibilidade das mensalidades do plano de saúde após a comunicação de cancelamento e impedir a negativação do nome da empresa autora. A agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, sustenta a regularidade de sua conduta com base na força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), enquanto a decisão recorrida reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor da empresa agravada, Alves e Caldas Serviços Ltda. Inicialmente, convém registrar que a relação havida entre as partes se subordina às regras consumeristas, pois, ainda que a estipulante do contrato seja uma pessoa jurídica, os destinatários finais do serviço de saúde são os beneficiários (sócios, funcionários e seus dependentes), que se enquadram no conceito de consumidores. A concessão de tutelas provisórias de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a rescisão de contratos coletivos de que, embora a Lei no 9.656/98 permita a rescisão imotivada nos contratos coletivos, desde que cumpridos certos requisitos (vigência de 12 meses e notificação prévia de 60 dias), a aplicação dessa regra não é absoluta e deve observar as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse panorama, é o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INSTITUTO DA SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO REAJUSTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMANDO JUDICIAL EXPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. RESILIÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESSALVA QUANTO A BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO POR DOENÇA GRAVE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Na hipótese de contrato de plano de saúde formalizado na modalidade coletiva, as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias), uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares" (AgInt no REsp 2.097.704/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). 4. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou estarem presentes os requisitos para a resilição contratual imotivada, ressalvando que, em caso de beneficiário em tratamento médico de doença grave, a cobertura deve permanecer até a efetiva alta. Incidência da Súmula 83/STJ.5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2129853 SP 2024/0083863-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024) (grifo nosso) No caso em análise, a iniciativa do cancelamento partiu do próprio beneficiário, o que torna a recusa da operadora, em processar o cancelamento e a continuidade das cobranças, em uma conduta que pode ser considerada abusiva, justificando a intervenção judicial para suspender a exigibilidade do débito e impedir a negativação. Desse modo, o risco de negativação do nome da empresa representa um dano grave e de difícil reparação, uma vez que pode comprometer as atividades comerciais e o acesso desta a recursos financeiros, o que justifica a concessão da tutela de urgência para impedi-lo. Ademais, a suspensão da exigibilidade das mensalidades é uma medida reversível, porquanto na hipótese em que a agravante logre êxito na ação originária, poderá cobrar os valores retroativamente. O mesmo não ocorre com os danos à imagem e ao crédito da empresa agravada. Assim, os argumentos da seguradora sobre a legalidade de sua conduta e a força do contrato, embora relevantes para a discussão de mérito, se mostram insuficientes para afastar os fundamentos da decisão objurgada, que está alinhada à função social do contrato e à proteção do consumidor. Por conseguinte, considero que a recorrente não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, pressuposto legal necessário para que haja a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De mesma sorte, não se vislumbra, para a seguradora agravante, o risco de dano de difícil reparação que justifique o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. O prejuízo alegado é de ordem puramente patrimonial, referente à suspensão da exigibilidade das mensalidades, o qual é plenamente reversível. Caso a decisão final seja favorável à operadora, ela poderá cobrar os valores retroativamente, com os devidos acréscimos, não se configurando, portanto, o perigo de dano irreparável que a lei exige para suspender a eficácia da tutela de urgência concedida. Por outro lado, o risco de dano grave e de difícil reparação é evidente para a empresa agravada. A eventual negativação de seu nome pode causar um imediato abalo de crédito e à sua imagem comercial, com restrições para a obtenção de financiamentos e participação em novos negócios. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 14:33:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.